Tribunal: STJ
Processo: 0446767-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1052009 - PR(2025/0446767-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA - PR088416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REDUTOR
DA
REPRIMENDA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento aos embargos de
declaração para suprir a omissão apontada referente à análise da causa redutora de
pena (§ 4o, do
da
, contudo, sem a modificação do resultado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
de julgamento do
, que não havia sido conhecido.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de se aplicar o redutor da pena previsto no
o
da
§4o d
art. 33
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se impossível a aplicação da referida benesse, tendo em vista elementos
concretos extraídos da instrução processual
notadamente a apreensão de
–
aproximadamente 132 kg de maconha acompanhada de balanças de precisão e
petrechos para fracionamento , indicativos da dedicação da agravante à atividade
–
criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55945728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ff17f71-bda1-4891-91c8-266db0cfb172

1. Os elementos concretos do fato, como a apreensão de elevada quantidade de droga
associada a petrechos típicos do comércio ilícito, podem evidenciar dedicação do
agente à atividade criminosa e justificar o afastamento da causa especial de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. É inviável, na via estreita do
e do agravo regimental nele interposto, o
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório para reconhecer a incidência da minorante
do
§ 4o, da
em sentido contrário ao que assentado pelas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
902.562/SP,
20/5/2024,
23/5/2024;
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
877.618/SP,
18/3/2024,
20/3/2024.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
§4o.
11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
902.562/SP,
20/5/2024,
23/5/2024;
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
877.618/SP,
18/3/2024,
20/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ff17f71-bda1-4891-91c8-266db0cfb172

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1052009 - PR(2025/0446767-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA - PR088416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REDUTOR
DA
REPRIMENDA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento aos embargos de
declaração para suprir a omissão apontada referente à análise da causa redutora de
pena (§ 4o, do
da
, contudo, sem a modificação do resultado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
de julgamento do
, que não havia sido conhecido.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de se aplicar o redutor da pena previsto no
o
da
§4o d
art. 33
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se impossível a aplicação da referida benesse, tendo em vista elementos
concretos extraídos da instrução processual
notadamente a apreensão de
–
aproximadamente 132 kg de maconha acompanhada de balanças de precisão e
petrechos para fracionamento , indicativos da dedicação da agravante à atividade
–
criminosa.
Documento eletrônico VDA55699128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:16
Código de Controle do Documento: f69c002b-2a3c-4879-aa6a-92d1de1e82cb

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os elementos concretos do fato, como a apreensão de elevada quantidade de droga
associada a petrechos típicos do comércio ilícito, podem evidenciar dedicação do
agente à atividade criminosa e justificar o afastamento da causa especial de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. É inviável, na via estreita do
e do agravo regimental nele interposto, o
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório para reconhecer a incidência da minorante
do
§ 4o, da
em sentido contrário ao que assentado pelas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
902.562/SP,
20/5/2024,
23/5/2024;
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
877.618/SP,
18/3/2024,
20/3/2024.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
§4o.
11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
902.562/SP,
20/5/2024,
23/5/2024;
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
877.618/SP,
18/3/2024,
20/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATA DE OLIVEIRA contra a
decisão, na qual dei provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão
apontada referente à análise da causa redutora de pena (§ 4o, do
da
art. 33,
, contudo, sem a modificação do resultado de julgamento do
Lei n. 11.343/2006)
, em que não havia sido conhecido por ausência de constrangimento
habeas corpus
ilegal.
A defesa alega que a elevada quantidade ou a natureza da droga, por si só, não
autorizam o afastamento da causa de diminuição do §4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
Assevera, ainda, que a agravante foi absolvida do delito de associação para o
tráfico por não estar comprovado vínculo estável e permanente para a prática reiterada
do delito.
Documento eletrônico VDA55699128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:16
Código de Controle do Documento: f69c002b-2a3c-4879-aa6a-92d1de1e82cb

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a
matéria seja submetida à apreciação da Colenda Quinta Turma, com a concessão da
ordem para que seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição
prevista no
§4o, da
com o redimensionamento da pena.
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
As razões trazidas pela agravante não logram demonstrar qualquer ilegalidade
flagrante na decisão agravada, que corretamente reconheceu a inviabilidade de
aplicação do redutor do
§ 4o, da
diante das circunstâncias
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
concretas do delito.
Por oportuno, confira-se o que restou assentado no julgado atacado:

"É fundamental destacar que a quantidade
significativa de drogas apreendidas – aproximadamente
132 kg de maconha, acompanhados de balanças de
precisão e utensílios típicos para o fracionamento da
substância – são materiais que, em condições normais,
não seriam confiados a alguém sem envolvimento direto
na cadeia do tráfico, especialmente a uma pessoa que não
fosse considerada de total confiança pelos responsáveis
pela distribuição. A quantidade e a natureza do material
apreendido evidenciam a participação ativa e relevante de
quem
o
detinha,
refutando
qualquer
versão
de
envolvimento periférico no crime. Tal situação revela uma
desproporção entre os interrogatórios prestados e as
circunstâncias objetivas, enfraquecendo a credibilidade
das alegações de e reforçando a tese de que estavam, de
fato,ambos integrados ao esquema criminoso." (fl. 13).

Como bem anotado na decisão agravada, verifica-se a impossibilidade
de aplicação do redutor da pena previsto no § 4o do
da
em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
razão das circunstâncias do delito – apreensão de 132 quilos de maconha e petrechos
usados para o fracionamento e venda da droga –, indicativas da dedicação da
agravante à atividade criminosa. A modificação dessa conclusão demanda o
revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.
A corroborar esse posicionamento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA EVIDENCIADA. DETRAÇÃO PENAL. TEMA
NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do
da
art. 33
os condenados pelo crime de tráfico
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55699128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:16
Código de Controle do Documento: f69c002b-2a3c-4879-aa6a-92d1de1e82cb

de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois
terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou o
redutor por entender que as circunstâncias do delito e
as provas colhidas em juízo denotam a habitualidade
delitiva do paciente no tráfico de drogas, pois, além
dos cerca de 138 kg de maconha, foram apreendidas
anotações relativas ao comércio espúrio junto aos
entorpecentes..
Logo,
a
modificação
desse
entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei
de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus. Precedentes.
3. O tema relativo à alteração do regime prisional
pela detração penal, nos termos do
§ 2o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, não foi debatido na Corte de
origem, o que impede sua análise diretamente por este
Tribunal Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
902.562/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
23/5/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE
QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O redutor da pena inserto no § 4o do
da
art. 33
Lei de Drogas foi afastado em decorrência dos elementos
fáticos
apurados
na
instrução
processual,
que
demostraram que o agente dedicava-se à atividade
criminosa
a
partir
de
circunstâncias
concretas
evidenciadas nos autos além da quantidade de droga
apreendida. No ponto, destacou-se que foram apreendidos
os entorpecentes e os petrechos, parte dos quais
apresentavam resquícios de cocaína e maconha, além de
dinheiro, bem como das fotografias de drogas e das
mensagens encontradas no aparelho celular do agravante,
com pedidos de compra de entorpecente por terceiros,
indicando que não o fazia pela primeira vez. A
modificação desse entendimento demandaria o exame
aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via
do habeas corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
877.618/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55699128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:16
Código de Controle do Documento: f69c002b-2a3c-4879-aa6a-92d1de1e82cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.052.009 / PR
Número Registro: 2025/0446767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00266631120238160017 266631120238160017
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA - PR088416
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RENATA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXSANDER SIMAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JESSICA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA - PR088416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55914803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 151715f5-8407-44fa-a04f-b1be820a93de

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 151715f5-8407-44fa-a04f-b1be820a93de